Tribunal: STF
Processo: Rcl 40051
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1.  Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Silvia Cristina Paredes e outros em face de acórdão da 6ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que denegou a segurança vindicada nos autos do Mandado de Segurança nº 5165739.28.2018.8.09.0051, consistente na nomeação dos reclamantes, candidatos aprovados em concurso público, fora do número de vagas previstas no edital, para o preenchimento de cargos no quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Goiânia.
    2.  Os reclamantes alegam violação ao art. 37, IX, da Constituição Federal. Afirmam que a municipalidade burlou a regra do concurso público e nomeou 2000 servidores, após procedimento seletivo simplificado, para desempenho das mesmas funções previstas no edital do concurso em questão. Alegam, ademais, que houve violação ao item 4 da decisão proferida no RE 837.311 (tema 784 da repercussão geral), de relatoria do Ministro Luiz Fux, pelo qual há impedimento de contratação temporária quando “houver preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da Administração, durante a valide do certame”. 
    3. É o relatório. Decido.
    4. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido. 
    5. Os reclamantes alegam violação ao item 4 da decisão proferida no RE 837.311, de relatoria do Ministro Luiz Fux, paradigma do tema 784 da repercussão geral. O precedente consiste em tese firmada em julgamento de recurso extraordinário, submetido à sistemática da repercussão geral. Neste caso, a reclamação pressupõe que o ato reclamado seja oriundo de órgão jurisdicional. Isso porque, nos termos do art. 988, § 5º, II, do CPC/2015, a inobservância da tese firmada em repercussão geral somente enseja o ajuizamento da reclamação quando esgotadas as instâncias ordinárias. O STF firmou entendimento no sentido de que a correta interpretação do dispositivo exige o percurso de todo o iter processual, ultimado na interposição e julgamento de agravo interno contra a decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I e § 2º, do CPC/2015. Ou seja, é imprescindível que a parte tenha interposto todos os recursos cabíveis, até a última via processual que lhe é aberta. Nesse sentido, veja-se a Rcl 24.686-ED-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki.:
    “PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CPC/2015, ART. 988, § 5º, II. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA.
    1. Em se tratando de reclamação para o STF, a interpretação do art. 988, § 5º, II, do CPC/2015 deve ser fundamentalmente teleológica, e não estritamente literal. O esgotamento da instância ordinária, em tais casos, significa o percurso de todo o íter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte. Ou seja, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação.
    2. Agravo regimental não provido.”
    6. No caso em análise, o requisito de esgotamento de instância não foi cumprido. A inicial aponta como ato reclamado o acórdão de segundo grau. A consulta processual eletrônica indica que, contra a negativa de seguimento ao subsequente recurso extraordinário, foi interposto agravo interno, que, no entanto, não foi julgado ainda. Assim, é inviável o ajuizamento da reclamação na espécie, por ausência de esgotamento das instâncias ordinárias (no mesmo sentido: Rcl 36.618, Rel. Min. Luiz Fux). 
    7. Quanto aos argumentos relacionados à violação do art. 37, IX, da Constituição Federal, anoto que a alegação de ofensa a precedente sem força vinculante ou a direito objetivo não dá ensejo à propositura de reclamação, conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal nas Rcl 4.381 AgR, Rel. Min. Celso de Mell;, e Rcl 5.391 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli. No mesmo sentido, veja-se a Rcl 23.051 AgR, sob a minha relatoria:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DESCABIMENTO DA VIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA A DIREITO OBJETIVO E A PRECEDENTE SEM FORÇA VINCULANTE. PRECLUSÃO DA DISCUSSÃO SOBRE A QUESTÃO IMPUGNADA NAS INSTÂNCIAS INFERIORES. 
    1. A reclamação dirigida a esta Corte só é cabível quando sustenta usurpação de sua competência, ofensa à autoridade de suas decisões ou contrariedade a Súmula Vinculante (CRFB/1988, arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º). No segundo e no terceiro casos, exige-se que o pronunciamento tenha efeito vinculante ou, ao menos, que tenha sido proferido em processo subjetivo no qual o reclamante figurou como parte. 
    2. A alegação de ofensa ao direito objetivo ou a enunciado de Súmula sem força vinculante não dá ensejo à propositura de reclamação. 
    3. Não cabe reclamação para o exame da tese de fundo quando o que se pretende, na verdade, é viabilizar um recurso não interposto. 
    4. Agravo regimental desprovido.”
    8. Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, nego seguimento à reclamação, prejudicado o exame do pedido cautelar. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.
    Publique-se. 
          Brasília, 24 de abril de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator